Tribunal: STF
Processo: Rcl 76563
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 CONFIGURADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que foi ementado nos seguintes termos (e-doc. 10, fl. 151):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS PÚBLICAS CELETISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Pretensão ao recálculo do Adicional de Insalubridade nos termos do art. 3º da LCE n. 432/1985, com redação dada pela LCE n. 1.179/2012. Relação jurídico-administrativa. LCE's n. 432/1985 e 1.179/2012 aplicáveis aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”



    2. O reclamante alega que “foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada ao “decidir a questão (...) reconheceu a procedência do pedido inicial sob o argumento de que a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance” e que “a uniformidade de tratamento (...) seria desdobramento da suposta ausência de distinção legal, bem como da necessidade do art. 8º, do respectivo diploma legal, ser interpretado à luz da Constituição de 1988 (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que a decisão impugnada deixou “de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Destaca-se, assim, que o acórdão reclamado ignorou a expressa ressalva realizada pelo legislador, em um contexto no qual vislumbrou uma inexistente equidade de tratamento legal para garantir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “que foram opostos embargos de declaração para que o r. Turma julgadora se posicionasse sobre o art 8º da LCE 432/85 e sobre a impossibilidade de se conceder incremento remuneratório com base no princípio da isonomia (art. 5º, da CF/88). Os embargos, entretanto, não foram providos, sob o falso argumento de que inexistiriam omissões por parte da decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende que a autoridade reclamada “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “se o art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, não cabe ao Poder Judiciário concretizar o princípio da igualdade remuneratória e determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora com base no princípio da isonomia: Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo principal, e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à Súmula Vinculante n. 37 por decisão judicial que reconheceu o direito ao recálculo do Adicional de Insalubridade a servidor celetista sob o fundamento de isonomia entre os servidores e empregados públicos. 



    6. A Súmula Vinculante n. 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula n. 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.



    7. A decisão reclamada fundamenta-se nas seguintes razões (e-doc. 11, fl. 101 e ss.):



    “A despeito de ter considerado em julgado anterior que os servidores admitidos pelo regime celetista devem receber o Adicional de Insalubridade nos termos do art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme dispõe o art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, referido entendimento restou isolado nesta C. Turma Recursal, motivo pelo qual, em prestígio à segurança jurídica e celeridade dos julgamentos, passo a adotar o entendimento majoritário deste colegiado no sentido de que, ainda que o servidor esteja submetido ao regime celetista, não há como afastar a aplicação das previsões das Leis Complementares Estaduais n. 432/1985 e 1.179/2012, já que as normas dispõem sobre a concessão de Adicional de Insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário se submete. 



    Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 1.179/2012 previu de forma expressa que o Adicional de Insalubridade se destina aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado. 



    Tal dispositivo, editado ainda na vigência da Constituição anterior, deve ser interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, que substituiu a expressão funcionário público por servidor público, determinando à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição, no âmbito de sua competência, de regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (art. 39). 



    Dessa forma, a expressão funcionários públicos, empregada pela lei, deve ser interpretada conforme à Constituição, de maneira a incluir tanto os servidores públicos sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos, como também os empregados públicos contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de empregos públicos, afastando-se, por conseguinte, a interpretação literal do art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985. 



    Em resumo, o art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, ao empregar a expressão funcionários públicos, estende aos empregados públicos o Adicional de Insalubridade, não cogitando de eventual discrimen que privilegiasse o servidor estatutário, ocupante de cargo, em detrimento dos servidores sob vínculo empregatício. 



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a demanda e determinar que a recorrida passe a pagar o Adicional de Insalubridade às recorrentes nos termos da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, com os seus reflexos sobre 13º salário e terço constitucional de férias, bem como para condená-la ao pagamento retroativo das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal.”. 



    8. Na espécie, verifica-se a violação ao precedente invocado, pois a decisão reclamada determinou o recálculo do adicional de insalubridade de servidor celetista, equiparando-o ao recebido por servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 37. No mesmo sentido é a jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021)



    9. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando, desta feita, o disposto na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente